Tribunal: TJDFT
Processo: 0708468-51.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. INCOMPETÊNCIA. RITO SUMARÍSSIMO INCOMPATÍVEL COM AÇÃO CÍVEL SUJEITA À PROCEDIMENTO ESPECIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A parte autora se insurgiu contra a sentença que reconheceu a incompetência absoluta do juízo, extinguindo o feito sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, IV do Código de Processo Civil e art. 51, II da Lei no 9.099/95 c/c art. 27 da Lei no 12.153/2009.
2. Em seu recurso, a parte autora alega que não há razão do Juízo a quo concluir pela incompetência absoluta para apreciar e julgar a produção antecipada de provas. Argumentou que inexiste qualquer complexidade em determinar ao Distrito Federal que inclua nos autos do processo, os documentos comprobatórios de todas as cinco inscrições atribuídas à autora com os respectivos boletos de taxa de inscrição e comprovantes de pagamento. Citou julgados paradigmas, sendo eles o Acórdão no 1180089 e Acórdão no 1035813. Requereu o provimento do recurso para julgar procedentes os pedidos iniciais. Os réus apresentaram contrarrazões.
3. No rito sumaríssimo dos juizados especiais cíveis, conforme previsto no art. 3o da Lei no 9.099/95, a complexidade da causa que afasta a competência do Juizado Especial é aquela referente à produção da prova necessária à instrução e julgamento do feito, que se mostre incompatível com o rito.
4. O processo, nos Juizados Especiais Cíveis e da Fazenda Pública, se desenvolve em procedimento único, não cabendo a adoção de ações de rito especial, como a ação de produção antecipada de provas prevista no art. 381 do CPC.
5. No caso, ainda que a questão seja de menor complexidade, não se pode alargar a competência do juizado, uma vez que nos juizados não se admite o processamento de ações sujeitas ao rito especial. Registre-se que os acórdãos citados como paradigmas estão em sintonia com o que foi decidido na sentença.
6. Aplica-se ao caso dos autos, o Enunciado no 8 do Fonaje, bem como os precedentes citados pela parte autora, não merecendo qualquer reparo.
7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
8. Condenada a parte autora em custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa, SUSPENSA sua exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida.
9. Acórdão lavrado nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.